Tribunal: STF
Processo: RHC 244697
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.52) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - Registre-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia. II - In casu, o presente inconformismo limitou-se a afirmar que a análise das razões da impetração não demanda reexame de provas, além de transcrever os mesmo argumentos expostos na exordial. III - Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando especificamente cada fundamento lançado no decisum agravado, a saber: i) a desnecessidade da apreensão da arma de fogo para incidência da causa de aumento de pena, nos termos da jurisprudência do STJ; ii) o correto aumento da pena em 1/6 (um sexto), haja vista a prática de 02 (duas) infrações penais – concurso formal -, consoante a orientação jurisprudencial desta Corte Superior; iii) o escorreito estabelecimento do modo inicial fechado, tendo em vista o modus operandi da empreitada delitiva. Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente inconformismo contrariam o comando do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. Agravo regimental não conhecido. (eDOC. 46)



    Narra-se que: a) o paciente foi condenado, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em modo inicial fechado, bem como ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa; b) “no dia dos fatos, o recorrente era menor de 21 anos, primário e confessou o delito em juízo. Ele teve participação de menor importância na prática delituosa. Não houve apreensão de arma, sendo que as próprias vítimas tinham dúvidas quando a sua existência. Houve dúvida também quanto ao reconhecimento pessoal do recorrente”



    Posto isso, sustenta-se que não foram observados “o princípio constitucional da dosimetria da pena, nem tampouco o princípio do in dubio pro reo”, haja vista os depoimentos contraditórios juntados aos autos e considerados em juízo.



    Busca-se, em suma, a fixação da pena em seu patamar mínimo e o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, de modo a estabelecer o regime semiaberto. 



    A PGR manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC. 75)



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente